Tribunal: TJSP
Processo: 0006663-29.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional.
Recurso Ministerial buscando reforma da r. decisão agravada, para cessar a concessão de livramento condicional, determinando a realização de exame criminológico, a fim de verificar o efetivo preenchimento do requisito subjetivo.
Hipótese que configura a chamada progressão 'por saltos', vedada pelo sistema jurídico – Necessidade de progressão ao

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional.
Recurso Ministerial buscando reforma da r. decisão agravada, para cessar a concessão de livramento condicional, determinando a realização de exame criminológico, a fim de verificar o efetivo preenchimento do requisito subjetivo.
Hipótese que configura a chamada progressão 'por saltos', vedada pelo sistema jurídico – Necessidade de progressão ao regime intermediário, onde estará sob a vigilância do Estado e submetido a regras mais flexíveis, podendo demonstrar se efetivamente assimilou a terapêutica penal para, posteriormente, alcançar a liberdade plena – Agravado que cumpre pena pela prática do crime de roubo majorado – A gravidade concreta do delito cometido, bem como a prática de falta grave em data recente, por si só, recomendam a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, caso estivesse em condição regular para o livramento – Longa pena a cumprir – TCP aproximado para 03/01/2023 – Exame criminológico que, embora não seja obrigatório, é passível de determinação quando necessário, por decisão motivada.
Recurso Ministerial provido, para cassar a r. decisão agravada.